Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) declarar a inexistência jurídica dos contratos de empréstimos no 0132974420542624824467266700312612070683 e 0132974398420176877278561625353165125503, isentando o autor de qualquer pagamento a eles relacionados; b) declarar a inexistência jurídica do PIX crédito no valor de R$ 5.000,00, isentando o autor do respectivo pagamento; c) condenar o réu a restituir ao autor R$ 10.700,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ato ilícito (09.03.2023) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, eis que se cuida de responsabilidade contratual; d) condenar o réu a pagar ao autor danos morais de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data.”.

2. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que as operações foram realizadas por intermédio do aparelho celular do autor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Segundo o contexto probatório, foram contraídos em nome do autor empréstimos financeiros, nos valores de R$6.382,54 e R$19.147,61(ID 56179892 - Pág. 1/4), além do resgate de RDB, no valor de R$10.031,61 (ID 56179886 - Pág. 3). Na sequência, foram feitas transferências via PIX, nos valores de R$10.700,00, R$18.700,00 e R$6.310,67, além da transferência PIX com crédito, no valor de R$5.000,00 (ID 56179886 - Pág. 3). Constatadas as transferências irregulares, no mesmo dia o autor comunicou ao banco e à autoridade policial (ID 56179891 e ID 56179894 - Pág. 2).

6. E ainda que o autor tenha sido vítima de crime virtual, ilícito não satisfatoriamente esclarecido, o certo é que as transferências foram realizadas simultaneamente e divergem do perfil do consumidor (ID 56179893 - Pág. 1/3). Ademais, a instituição financeira não comprovou que as transferências foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados. Com efeito, os empréstimos financeiros e o PIX Crédito, devem ser declarados nulos de pleno direito e, em decorrência, o valor de R$10.700,00 deve ser restituído ao autor, conforme reconhecido na sentença vergastada.

7. Por outro lado, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). E embora a falha nos serviços bancários prestados, a situação não vulnerou atributos pessoais do autor, importando ressaltar que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, o que afasta a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.